Tribunal: TJSP
Processo: 1000513-29.2017.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000513-29.2017.8.26.0236/50000, da Comarca de Ibitinga, em que é
embargante BURDAY'S TEXTIL E MODAS LTDA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000513-29.2017.8.26.0236/50000 -Voto no 18.709
2
Embargos de Declaração Cível no 1000513-29.2017.8.26.0236/50000
Embargante: BURDAY'S TEXTIL E MODAS LTDA
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Ibitinga
Voto no 18.709
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Dúvida subjetiva
que demanda interpretação de texto – Pretendida
rediscussão da matéria que desafia recurso próprio –
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a
Burday's Têxtil e Modas Ltda. suscita a existência de contradição no julgamento do
recurso anterior.
É o relatório.
Recebo
os
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes provimento, contudo, pois não há omissão, contradição
ou obscuridade no julgamento da apelação.
A embargante alega a ocorrência de contradição, pois
esta E. 7a Câmara de Direito Público, ao decidir pela aplicação da regra do artigo 85,
§ 8o, do Código de Processo Civil, no concernente aos honorários advocatícios
devidos pela Fazenda Pública, deixou de aplicar o que determina a legislação.
Trata-se dando-se à parte o benefício da dúvida de
simples questão de interpretação de texto, que se vence na base da leitura de longo
trecho que se inicia no primeiro parágrafo da oitava lauda do v. acórdão:
Com relação aos honorários advocatícios, devidos nos
Autos no 1001407-68.2018.8.26.0234, há de se chamar
a atenção para o valor vultoso da causa, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000513-29.2017.8.26.0236/50000 -Voto no 18.709
3
mencionado no parágrafo anterior, a interferir no
proveito econômico obtido, o que lança luzes sobre a
polêmica regra do artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil.
É certo que aquele dispositivo legal autoriza a fixação
da verba honorária por equidade somente nos casos
em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, hipóteses às quais o caso não se ajusta. Mas é
bem de ver que, conquanto se diga que o emprego da
equidade, no ordenamento jurídico brasileiro, esteja
limitado a situações previstas em lei, a aplicação do
instituto é, na verdade, mais ampla (Luiz Sergio
Fernandes de Souza, O papel da ideologia no
preenchimento das lacunas no direito, 2a ed., SP, RT,
2005, p. 272).
De fato, a equidade, quer no concernente à correção
da norma, quer no tocante à integração normativa,
não se limita aos casos de jurisdição voluntária, à
aplicação de leis trabalhistas, à arbitragem, etc.,
hipóteses em que existe expressa autorização do
legislador. É ela imprescindível à aplicação de uma
ciência prática, tal como a dogmática jurídica,
funcionando como uma espécie de régua de lesbos no
temperamento de soluções que, pautadas pelo rigor da
norma, afigurar-se-iam injustas.
Trata-se, portanto, de fixar os honorários advocatícios, devidos nos

Autos
no
1001407-68.2018.8.26.0234 pela Fazenda do Estado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000513-29.2017.8.26.0236/50000 -Voto no 18.709
4
em R$ 15.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil.
O trecho é extenso, claro, analítico, preciso, completo
e coerente, pelo que remota a possibilidade de passar despercebido (ou mesmo
desapercebido).
Quanto a dizer que a fixação da verba honorária no
patamar de R$ 15.000,00 não remunera à altura o trabalho dos patronos nos autos, é
bem de ver que a parte deixou de apontar, a este respeito, qualquer contradição,
omissão ou obscuridade na decisão desta E. 7a Câmara de Direito Público, tratando-
se de simples opinião.
Supondo que a parte divirja, inconformada com os
termos do julgado, diga-se que a alteração do julgamento somente poderá ser obtida
por meio de recurso adequado. Diga-se mais, não há de se falar em contradição
apenas porque a decisão frustrou a expectativa da parte quanto ao direito que
pretende ver reconhecido.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator